Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702441-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIA HELENA E SILVA SCHMIDT DECISÃO 1. O executado agrava (id 14088573) da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 51909586, autos principais que, em cumprimento de sentença, rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, R$ 282.655,29. 2. O agravante tomou conhecimento da decisão em 17/12/19 (id 51909586, autos principais. A contagem do prazo começou no dia 18/12/19 e finalizou em 06/02/2020. Portanto, intempestivo o agravo interposto em 07/02/2020. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 13/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR